Tribunal: TJMT
Processo: 0012813-91.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012813-91.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELTON PEDROSO DE RESENDE - CPF: 065.947.981-89 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ZAQUEU CASTANHO DE MATOS (APELADO), JOAO OTONIEL DE MATOS - CPF: 061.826.311-04 (ADVOGADO), HILDO COIMBRA JUNIOR (VÍTIMA), HILDO COIMBRA JUNIOR - CPF: 025.260.921-24 (VÍTIMA), SANDRA SILVA BARRETO (ASSISTENTE), ROSEANE SANTOS COUTO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA –
PEDIDO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ESTAR PROVADO QUE OS RÉUS NÃO CONCORRERAM PARA O CRIME –
PEDIDO DO MP
- ALMEJADA PRONÚNCIA– PROCEDÊNCIA DO APELO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DÚVIDA INSUPERÁVEL PELO JUIZ SINGULAR – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– RECURSO DA
DEFESA DESPROVIDO
E APELO
MINISTERIAL PROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Para concluir pela impronúncia do agente nos delitos dolosos contra a vida, necessária a existência de provas seguras e indubitáveis para justificar a subtração da competência do Tribunal do Júri. Assim, diante da presença de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade e havendo elementos suficientes a indicar a participação dos réus no evento criminoso (confissão extrajudicial de um dos réus, delação judicial do outro acusado e declarações judicializadas de testemunhas), imperiosa a reforma da decisão de impronúncia, para o fim de pronunciar os réus como autores do crime narrado na denúncia, submetendo-os a julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Elton Pedroso de Resende
e
Zaqueu Castanho de Matos
e, também, pelo
Ministério Público
contra a sentença anexada sob Id. 171325806, em que se
impronunciou

Elton
e
Zaqueu
da autoria do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP, ante a
ausência de indícios suficientes de autoria
.

Em suas
razões
, a defesa pleiteou a
absolvição sumária
dos réus, alegando estar provado que eles não são autores ou partícipes do crime (Id. 171325831), enquanto o
Ministério Público
almejou a
pronúncia

deles
, sob o argumento de que há indícios suficientes para tanto (Id. 171325828).

As
contrarrazões
do MP e da defesa foram no sentido do
desprovimento
dos respectivos apelos das partes
ex adversas
(Ids. 171325832 e 178156159).

A d.
PGJ

opinou pelo
provimento
do apelo ministerial
e
desprovimento do apelo da defesa
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 183119668):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – PEDIDO DE PRONUNCIAMENTO – POSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA HUMANA EM SUA FORMA [ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2°, INCISOS I (MOTIVO TORPE), III (MEIO CRUEL) E IV (MEDIANTE DISSIMULAÇÃO) DO CÓDIGO PENAL. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia que, no dia 28.2.2016, por volta das 13 horas, na Rua Minas Gerais, Novo Horizonte, Cuiabá/MT.,
Elton Pedroso de Resende
,
Zaqueu Castanho de Matos
e outros identificados apenas como
“Cachorro Louco”, “Vado”, “Tucano” e Fernando
, por motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante dissimulação, teriam matado a vítima
Hildo Coimbra Junior
, valendo-se de arma branca.

Após a instrução criminal,
Elton
e
Zaqueu
foram
impronunciados da autoria do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP, ante a ausência de indícios suficientes de autoria.

Neste grau de jurisdição, a defesa pleiteou a absolvição sumária, alegando estar provado que os réus não são autores ou partícipes do crime (Id. 171325831), enquanto o
Ministério Público
almejou a pronúncia

deles
, sob o argumento de que há indícios suficientes para tanto.

Como se sabe, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, basta para a pronúncia, que o julgador se convença da
materialidade

do

fato
e da
existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal; ou seja, na decisão de pronúncia se examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos.

A existência do crime é inconteste e em relação aos
indícios de autoria
atribuídos à
Elton
e
Zaqueu
, nesta fase de cognição preliminar, verifica-se que existem elementos probatórios capazes de ensejar a pronúncia, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em seu interrogatório policial,
Elton
afirmou que no dia 28.2.2016 foi informado acerca do homicídio do seu amigo
Valmir
(conhecido como “Cabelo”) e que
Hildo Coimbra Junior
(ora vítima) seria o autor desse crime. Diante da notícia, foi ao encontro dos seus amigos
Zaqueu
, “
Cachorro Louco”, “Tucano” e “Vado”
e lhes contou sobre a morte de
“Cabelo”
. Na ocasião,
Zaqueu
ficou alterado e disse que mataria
Hildo
em razão disso. Assim, em conluio com
Zaqueu
,
“Cachorro Louco”, “Tucano”, “Vado”
e
Fernando
, foram até a residência de
Hildo
para vingar a morte de
“Cabelo”
, mas apenas sua convivente
Sandra Silva Barreto
se encontrava no imóvel, motivo pelo qual, saíram à procura de
Hildo
pelo bairro e arquitetaram um plano para atraí-lo e matá-lo.

Em determinado momento, ao encontrá-lo, o chamou para fazer uso de droga e ele aceitou, ocasião em que os seus comparsas se aproximaram e lhe mandaram se afastar, sendo que
Zaqueu
,
“Cachorro Louco”, “Tucano”
e
“Vado”
atacaram
Hildo
, o amarraram e esfaquearam, sendo
Zaqueu
a pessoa quem efetuou os golpes de faca. Momentos após, viu
Sandra
do outro lado do córrego e ela começou a gritar e perguntar sobre o que teria acontecido, ocasião em que lhe disse não saber.

A testemunha
Sandra Silva Barreto
narrou perante a autoridade policial que era convivente da vítima
Hildo
e que na madrugada do dia 27.2.2016, ele matou a pessoa conhecida como
“Cabelo”
. Posteriormente, já o dia 28.2.2016, por volta das 10 horas,
Elton
,
Zaqueu
,
“Vado”
e
“Cachorro Louco”
compareceram em sua residência à procura de
Hildo
e fizeram ameaças, dizendo que a morte de
“Cabelo”

“não iria ficar de graça”
. Após cerca de meia hora, preocupada e com medo, saiu a procura de
Hildo
e o encontrou amarrado e sem vida próximo ao local onde usuários permanecem fazendo uso de drogas. Olhou para o outro lado do esgoto, avistando
Zaqueu
e
Elton
, mas eles negaram o crime e saíram do local.

Na fase judicial, apesar de
Elton
não ter sido interrogado (decretada sua revelia), a testemunha
Sandra
foi inquirida e confirmou que no dia seguinte à morte de
“Cabelo”
, o réu
Elton
e o réu
Zaqueu
, juntamente com
“Cachorro louco”
foram até sua casa com uma faca à procura da vítima
Hildo
e depois disso e, foi até o local dos fatos e viu
Hildo
amarrado, já sem vida.

Por sua vez,
Rogério Ribeiro dos Santos
, investigador de polícia, foi ouvido em Juízo e disse que foi acionado para atender a ocorrência e que a vítima foi encontrada caída ao solo próximo a um córrego, com várias perfurações por faca. Na ocasião,
Sandra
foi intimada e ela morava próximo ao local dos fatos. Na época,
Sandra
foi ouvida na delegacia e atribuiu a autoria do crime aos acusados
Elton
e
Zaqueu
, relatando-lhe que viu um dos acusados próximo ao local dos fatos e até questionou a motivação do crime.

O apelado
Zaqueu
foi interrogado na fase judicial e, apesar de ter se isentado da participação no homicídio, confirmou que o crime foi cometido por
“Cachorro Louco”
, que estava acompanhado de
Elton
,
“Tucano”
e
“Vado”
; que foi convidado a participar, mas não aceitou, tendo comparecido na residência da vítima, na companhia deles (quando encontraram
Sandra
e ela foi ameaçada) tão somente para tentar impedir que eles colocassem em prática o crime.

Diante de todo esse contexto, não se pode ignorar a confissão extrajudicial de
Elton
(inclusive, apontando
Zaqueu
como um dos autores do crime) e as palavras da testemunha
Sandra
, colhidas em ambas as fases da persecução penal, dando conta de que momentos antes da morte da vítima
Hildo
, os apelados e outros compareceram à sua residência a procurando e ameaçando; além das declarações judicializadas do investigador de polícia
Rogério
, conjunto de provas que constituem, ao menos, indícios da participação dos réus no homicídio qualificado em questão.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nesse sentido:

“(...) A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado. (...)” (N.U 0001124-70.2003.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

Destarte, considerando que nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o brocardo jurídico
in dubio pro societate
,
eventuais dúvidas
devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência (AgRg no AREsp 811.547/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017), motivo pelo qual
o pleito ministerial merece PROVIMENTO
, enquanto o
pedido da defesa deve ser DESPROVIDO
.

Além disso, mantenho as qualificadoras imputadas na denúncia, previstas no art. 121, § 2º, I, II e IV, do CP, na medida em que somente pode ser decotada da sentença de pronúncia se absolutamente inadequada, isto é, dissociada de qualquer substrato probatório que lhe ampare, não sendo esta a hipótese dos autos.

Assim, havendo indícios nos autos de que os réus mataram a vítima por
motivo torpe
(vingança), mediante
dissimulação
(os réus atraíram a vítima sob o pretexto de que usariam drogas e a mataram) e com emprego de
meio cruel
(a vítima amarrada e diversos golpes de faca), as indigitadas qualificadoras devem ser submetidas ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo da defesa e
dou provimento
ao recurso ministerial para
reformar a decisão de impronúncia
proferida pelo Juízo
a quo
e
pronunciar
Elton Pedroso de Resende
e
Zaqueu Castanho de Matos

como autores do crime previsto no art. 121, § 2º, I, II e IV, do Código Penal, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024